Tribunal: TJBA
Processo: 8026345-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026345-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PRIORIDADE LEGAL DO DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face do Município de Salvador, para manter decisão de primeiro grau que indeferiu a nomeação de bem imóvel à penhora e determinou a penhora on-line. A embargante sustenta omissão no julgado, inclusive quanto ao Tema 578 do STJ e aos arts. 805 e 283 do CPC e 32 e 130 do CTN, com declarado propósito de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a ordem legal de penhora, com substituição da constrição em dinheiro por bem imóvel indicado pela executada em liquidação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente todas as questões devolvidas a julgamento, o que afasta a alegação de omissão. 4. A penhora em dinheiro possui prioridade legal, à luz do art. 11 da Lei de Execução Fiscal e do art. 835 do CPC, e a mitigação dessa ordem exige demonstração concreta da imperiosa necessidade de inversão. 5. O simples fato de a executada se encontrar em liquidação não autoriza, por si só, a substituição da penhora por imóvel, sobretudo sem prova de que o bem esteja livre e desembaraçado de ônus. 6. A existência de múltiplas execuções fiscais contra a recorrente recomenda cautela na admissão da substituição da penhora. 7. O acórdão aprecia o Tema 578 do STJ e extrai dele a conclusão de que compete ao executado comprovar a imperiosa necessidade de afastamento da ordem legal de penhora, sendo insuficiente a invocação genérica do princípio da menor onerosidade. 8. As alegações fundadas nos arts. 805 e 283 do CPC e 32 e 130 do CTN revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício integrativo. 9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao simples prequestionamento quando ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. 10. O julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver integralmente a controvérsia. IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8026345-75.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A URBIS e como Embargado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente